Tribunal: TJPA
Processo: 0807799-72.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807799-72.2022.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DANOS ELÉTRICOS. PROVA TÉCNICA UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao ressarcimento de R$ 6.646,80 por danos elétricos, com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a suficiência da prova técnica unilateral produzida pela seguradora; (
ii
) aferir a existência de nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço; (
iii
) analisar os efeitos da revelia da concessionária; e (
iv
) avaliar a possibilidade de inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.

4. O laudo técnico apresentado é válido, tendo sido produzido por profissional habilitado e não impugnado tecnicamente pela parte ré.

5. A revelia implica presunção de veracidade dos fatos narrados, quando acompanhados de prova documental idônea.

6. Inovação recursal não é admitida em sede de agravo interno.

7. Ausente contraprova capaz de afastar o nexo causal ou demonstrar excludentes de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora quando idônea e não impugnada eficazmente. 2. A concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes de oscilação elétrica, salvo demonstração de excludente de responsabilidade. 3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, desde que corroborada por prova documental. 4. Não se admite inovação recursal em agravo interno."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária no Plenário Presencial, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
na
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da decisão monocrática Id.
26573022
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou a agravante ao ressarcimento de
R$ 6.646,80 (seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

e majorou os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação,
nos autos da ação regressiva proposta por
P
O
RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

A autora, ora agravada, alega na inicial que
sub-rogou-se
nos interesses do segurado ao indenizar os danos elétricos decorrentes da falha na prestação do serviço da agravante, pugnando pelo ressarcimento de
R$ 6.646,80 (seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)
, descontado o valor da franquia, com base em aviso de sinistro

e laudo técnico
.

Proferida sentença que julgou procedente o pedido (I
d
.
16965618
)
nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvo o mérito, com fundamento no Art. 487, inciso I, do CPC, JULGANDO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento, em favor da parte Requerente, da importância de R$ 6.646,80 (seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), a ser acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados desde o desembolso. CONDENO, ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

A
EQUATORIAL
interpôs apelação (Id.
16965619
) alegando, em síntese, a ausência de nexo de causalidade entre o dano causado e a conduta da concessionária,
uma vez
que
não constam nos autos
,
laudos técnicos que evidenciem a origem dos danos elétricos
e que os efeitos da revelia não se aplicam quando as alegações de fato não restarem suficientemente provadas
. Subsidiariamente, requer a produção de prova pericial técnica por engenheiro
mecânico
ou elétrico nos equipamentos e peças eventualmente
subs
tituídas
pela agravada junto ao segurado.

Apresentadas as contrarrazões (Id.
16965625
), a
então apelada

pugnou
, preliminarmente, a ausência de dialeticidade, e, no mérito, a efetiva comprovação do
s
danos
por meio dos laudos técnicos juntados aos autos
e diante do descumprimento do artigo 373, II do CPC
por ausência de apresentação dos relatórios previsto no item 25 e seguintes do Módulo 9
. Alega ainda, a sub-rogação nos direitos do segurado autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, VIII do CDC. Requereu, ao final, o não provi
mento da apelação.

O relator conheceu e negou provimento ao recu
r
so, conforme decisão monocrática Id. 26479037,
pontuando que a revelia da agravante somada a existência de documentação idônea da prova do fato constitutivo alegado pela agravada
conduziu a procedência da ação na origem, cujo
dispositivo
transcrevo:

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença apelada. Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

A EQUATORIAL insurge-se contra essa decisão por meio do presente Agravo Interno (Id.
27321001
), em que sustenta que
não houve a juntada de laudo técnico capaz de evidenciar que os alegados danos elétricos se originaram da rede de distribuição de energia elétrica
, sem especificar se decorrem da rede interna ou externa e que os laudos unilaterais não se prestam a prova dos danos
. Afirma ainda, que
a

revelia não gera presunção de veracidade quando os fatos alegados forem inverossímeis ou exigirem prova técnica
e que a inversão do ônus da prova não é automática, sendo necessário o preenchimento dos pressupostos do artigo 6º, VIII do CDC. Alega que os bens danificados não permaneceram em custódia da parte, o que viola
o direito ao exercício do contraditório.
Por fim, aduz que não houve a comprovação do nexo de causalidade
e,
portanto, deve ser afastada a condenação em danos materiais.

Requer a reconsideração da decisão monocrática, e, ao final, a reforma da sentença para afastar a condenação e requer a improcedência da ação
.

Apresentadas contrarrazões (I
d
.
27641689
), alega a agravada
que os laudos técnicos juntados são conclusivos em afirmar que as avarias causadas aos bens do segurado decorrem de falha no sistema de distribuição de energia elétrica
e que a agravante não cumpriu o previsto nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) da ANEEL, não apresentando os relatórios previstos no item 25 e seguintes do Módulo 9
.

Requer, ao final, a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interno é cabível, tempestivo e preparado, portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

MÉRITO

Cinge-se à controvérsia recursal ao não provimento da apelação que confirmou a condenação ao ressarcimento no importe de R$ 6.646,80 (seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), em razão de danos elétricos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da agravante.

Sus
cita
a agravante que não há comprovação por meio de laudo técnico idôneo
da origem dos danos elétricos e que os laudos produzidos unilateralmente não se prestam como meio de prova
e que a revelia não afasta a necessidade de
análise da
verossimilhança das provas apresentadas
, tampouco autoriza a inversão automática do ônus da prova, sustentando que não se caracteriza a responsabilidade civil no caso em questão.

C
ompetia a agravada a prova, nos termos do artigo 373, I do CPC, da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica prevista no artigo 37, §6º da Constituição Federal com a comprovação do nexo de causalidade e dos danos, dispensando-se a prova de elementos subjetivos (dolo e/ou culpa).

A jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece a validade de laudos periciais elaborados unilateralmente pelas partes, ainda em fase
pré
-processual, como meio idôneo para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o dano alegado, ressaltando que, para ter eficácia probatória, o referido laudo deve ser conclusivo, apontando de forma clara a causa do prejuízo e atribuindo-o a oscilações de energia
. Vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, objetivando o reembolso de quantia despendida em indenização securitária por danos elétricos causados a equipamentos do segurado, em virtude de oscilação de tensão na rede. Sentença julgou procedente o pedido. Apelação da ré, sustentando ausência de nexo causal, validade de laudo técnico unilateral e possibilidade de causa excludente de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da prova técnica unilateral apresentada pela seguradora; (
ii
) a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária pelos danos decorrentes de oscilação elétrica; (
iii
) a necessidade de prévia comunicação administrativa antes do ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC.

4. O laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é válido quando produzido por profissional idôneo e sem impugnação técnica eficaz, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal.

5. Oscilações na rede elétrica configuram fortuito interno, não excludente da responsabilidade da fornecedora de energia.

6. A ausência de requerimento administrativo prévio junto à concessionária não impede o exercício do direito de ação pela seguradora sub-rogada.

7. Comprovado o pagamento da indenização e o vínculo entre o dano e a falha na prestação do serviço, é legítima a pretensão regressiva da seguradora, conforme previsão do art. 786 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço. 3. A ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada. (TJ/PA. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0869942-60.2021.8.14.0301. Relator: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Data do julgamento: 03/06/2025).

É certo que, a decretação da revelia por si só não gera a procedência da ação, entretanto, a agravada produziu prova documental suficiente por meio de laudo técnico idôneo que demonstra a causa dos danos elétricos ao segurado, configurando a responsabilidade civil da agravante.

A agravada desincumbiu-se se comprovar o fato constitutivo do direito alegado por meio do
aviso de sinistro Id. 16965602 - Pág. 9 e
laudo técnico

Id.
16965602 - Pág. 11
, assinado por profissiona
l
habilitado com a descrição detalhada da ocorrência e atribuindo a causa dos danos a
forte queda de energi
a, demonstrando o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos elétricos, não podendo ser afastada a conclusão de que
essa foi a
causa determinante para o evento danoso.

Nesse cenário, c
ompetia a agravante, nos termos do artigo 373, II do CPC a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/agravado, ou seja, a não ocorrência de oscilação ou descarga elétrica e da ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade como a culpa exclusiva ou concorrente do segurado, o caso fortuito ou força maior (artigos 393 e 945 do Código Civil).

Ocorre que, como salientado na decisão monocrática recorrida, a agravante
não contestou a ação, sendo decretada a sua revelia e seus respectivos efeitos, nos termos do artigo 34
4
do CPC.

Assim,
não produziu contraprova capaz de afastar o nexo causal, tampouco demonstrou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade.

Assim, reconheço a incidência da responsabilidade objetiva da agravante pelos danos elétricos alegados e provados por meio
do laudo
técnico
e relatório de sinistro
.

No que se refere a alegação de
prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa, em razão do bem danificado não ter sido apresentado à agravante,
cabe observar que não foi objeto da decisão impugnada
e que não foi suscitada no recurso de apelação.

No caso em tela, o agrava
nte
pretende discutir
questão que
não fo
i
objeto de revisão em grau recursal
, pelo que,
não pode se valer do presente
recurso para inovar a matéria não discutida na decisão monocrática recorrida.

Ressalte-se, que a lei processual exige que o agravo interno impugne de modo específico os fundamentos da decisão monocrática agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em todos os termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025